Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-50.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008987-50.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.107.575-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BELARMINO FERREIRA - CPF: 771.223.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), EVERTON DA COSTA SANTOS - CPF: 066.148.471-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA.

TESE DE
ATIPICIDADE QUANTO À
DESOBEDIÊNCIA.
INVOCAÇÃO
DO DIREITO
À NÃO AUTOIN
CRI
MINAÇ
ÃO. INOCORRÊNCIA.

DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TESE DE
ABSOLVIÇÃO E
D
ESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO DE DROGAS
PARA USO PESSOAL
.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330,
caput
, do Código Penal (desobediência), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de dias-multa. A sentença reconheceu a suficiência do conjunto probatório para a condenação e afastou as teses defensivas de atipicidade
quanto ao crime de desobediência
e
desclassificação
do tráfico de drogas
para
uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se
a fuga do agente após ordem legal de parada configura o crime de desobediência ou se
a conduta
está amparada pelo direito à não autoincriminação;
(
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para
manter
a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse
de drogas
para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga deliberada após ordem legal de parada, emanada por agente público no exercício regular de suas funções, caracteriza o crime de desobediência, não sendo abrangida pelo direito constitucional à não autoincriminação.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por
l
audos
p
ericiais,
a
utos de
a
preensão e depoimentos policiais firmes e coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

As circunstâncias da apreensão, notadamente a presença de droga, balança de precisão e dinheiro, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A fuga do agente após ordem legal de parada
emanada por policiais
configura o crime de desobediência, não sendo amparada pelo direito à não autoincriminação.
2.
Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo
,
harmônic
os
com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar
a
condenação.
3.
A apreensão de droga
,
aliada a elementos indicativos da mercancia
,
é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso pessoal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, art. 330; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.os
03 e 08; STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ,
AgRg
no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por

Jadson Pereira de Oliveira

em face de
sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
, nos autos no. 1008987-50.2024.8.11.0045,
o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 330,
caput
, do Código Penal (desobediência), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Sustenta
,
em síntese
: (i) a absolvição do crime de desobediência, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, considerando que a fuga seria exercício do direito de não autoincriminação; (
ii
) a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (
iii
) a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no
.
11.343/2006).

Em contrarrazões
,
o Ministério Públicorequero desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer da
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal limita-se à tipicidade do crime de desobediência, diante da alegada ausência de dolo e do exercício do direito à não autoincriminação, bem como à suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

D
o pleito de absolvição do crime de desobediência (art. 330,
caput
, CP)

A materialidade e autoria
quanto ao crime de
desobediência

estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante,
mesmo após
ordem expressa de parada, empreendeu fuga, sendo necessário persegui-lo até sua captura em área de mata.

O policial militar Thiago
Barcelo
, em juízo (ID. 322205439), afirmou que, durante operação em Lucas do Rio Verde, a equipe recebeu denúncia via COPOM sobre veículo vermelho com dois suspeitos em barracão abandonado. No local, após contato com o solicitante e abordagem dos ocupantes, nada de ilícito foi encontrado inicialmente; contudo, durante a busca veicular, um dos suspeitos empreendeu fuga.
Relatou que a equipe se dividiu para acompanhamento, permanecendo o sargento responsável com o outro abordado, enquanto ele e outro policial seguiram Jadson em viatura, havendo ainda perseguição a pé por terceiro integrante da guarnição
, sendo o indivíduo localizado em área de mata, algemado e conduzido de volta ao local.

Não prospera
,
desse modo,
a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou pelo exercício do direito à não autoincriminação, uma vez que tal garantia constitucional não autoriza o descumprimento de ordens legais emanadas por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

No caso, restou evidenciado que o apelante, de forma consciente e voluntária, deixou de cumprir ordem legal de parada, configurando o dolo exigido pelo tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fuga deliberada
,
após ordem de parada regularmente emitida
,
caracteriza o crime de desobediência, não se confundindo com o exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA O CRIME DO ART. 309 DO CTB. READEQUAÇÃO DA PENA DE
DESOBEDIÊNCIA
DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir:
[...]
3. A condenação pelo crime de desobediência subsiste, haja vista que os policiais militares relataram que o réu
desobedeceu ordem
de parada e empreendeu fuga, o que se coaduna com a prova constante dos autos.

[...]
Tese de julgamento
: [...]
3
. A desobediência a ordem legal de parada, reiterada em juízo por testemunhas, configura o delito do art. 330 do CP.
[...]
(N.U 1007583-32.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Assim
,
deve ser mantida a conden
ação
pelo crime de desobediência
.

D
o pleito de
absolvição do crime de tráfico de drogas e desclassificação para o art. 28 da
L
ei de
D
rogas

A materialidade do delito
de tráfico de drogas
resta
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID.

322204942)
, Boletim de Ocorrência
(ID. 322204943)
, Auto de
A
preensão
(ID. 322205363)
e
L
audo
D
efinitivo de
C
onstatação de
D
roga
(ID.322205428)
, que atestou positivo para a substância
entorpecente tipo
maconha
, perfazendo 318g.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares Thiago
Barcelo
de Amorim, Toni Alves de Souza e Marcelo Belarmino Ferreira, prestados em juízo (ID. 322205439), os quais relataram, de forma coerente e harmônica, que, após denúncia acerca de veículo suspeito, deslocaram-se até um barracão abandonado, onde localizaram o apelante, ocasião em que apreenderam substância entorpecente
(tablete) em uma caixa de sapato
, balança de precisão e dinheiro, elementos indicativos da mercancia ilícita.

Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se firmes e encontram amparo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo idôneos para sustentar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado no 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A tese de que o apelante seria mero usuário não encontra amparo no conjunto probatório.
As circunstâncias da apreensão, notadamente a presença de balança de precisão, aliada à droga e ao dinheiro encontrados, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de uso exclusivo para consumo pessoal.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização, conforme entendimento consolidado desta Corte.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 7.
O crime de tráfico é de ação múltipla (misto alternativo) e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]

2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, independentemente da comprovação de comercialização
efetiv
a
.
[...]

(N.U 1003571-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,Publicadono DJE 28/11/2025).

Embora o apelante tenha afirmado
,
em juízo (ID.

322205439 – relatório de mídias)
,
que a droga
se destina
va
para consumo próprio, tal versão

mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável a seu favor.

Nesse sentido
, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir:
[...]
5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como, a apreensão de balança de precisão, indicam a finalidade de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

[...]
IV. Dispositivo e tese: “
2. A fuga do agente, a apreensão de droga no trajeto percorrido, o acondicionamento em porções individualizadas e a presença de balança de precisão são elementos que indicam a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de posse para consumo pessoal.”

[...]
(N.U 1012583-74.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Ademais, a condição de usuário, por si só, não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas, sendo possível que o agente, simultaneamente, faça uso e comercialize substância entorpecente, conforme dispõe o Enunciado Criminal no 03 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Some-se a isso o fato de o apelante ter empreendido fuga ao perceber que seu veículo seria revistado, circunstância que reforça a conclusão de que tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta.

Diante desse contexto, o conjunto probatório formado nos autos revela-se harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto,em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

da
apelação
criminal
interpost
a
por
Jadson Pereira de Oliveira
,

e
, no mérito
,

NEGO-LHEPROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026